Tribunal: STF
Processo: ARE 1503968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Em relação ao período de 27/12/1981 a 15/04/1988, foi apresentado suficiente início de prova material da atividade rural desenvolvida pela autora em conjunto com o genitor e os irmãos, a exemplo de ficha de sindicato rural em nome do genitor, com registro de pagamento de mensalidades entre 1977 e 1994 (Evento 1 - PROCADM7 - p. 21-23); matrícula de imóvel rural do genitor, qualificado como agricultor, datada de 1983 (Evento 1 - PROCADM7 - p. 25-30); formal de partilha da genitora, de 1981, com qualificação do pai da autora como agricultor (Evento 1 - PROCADM7 - p. 33-36); notas fiscais emitidas pelo genitor (Evento 1 - PROCADM7 - p. 48-70), entre outros.



    Por outro lado, observo que, em 16/04/1988, a autora casou-se com Adilio Buacoski, qualificado como agricultor (Evento 1 - PROCADM7 - p. 17). A partir de então, não apresentou qualquer documento, em nome próprio ou do esposo, capaz de comprovar o desempenho de atividades rurais pelo casal.



    Nesse sentido, esclareço que elementos documentais em nome do genitor não podem ser utilizados como prova do desempenho de atividades agrícolas pela autora no período posterior ao casamento, uma vez que passou a integrar núcleo familiar próprio. Nesse contexto, para se valer de provas em nome de terceiros, a autora deveria ter apresentado algum elemento material capaz de estabelecer uma vinculação entre o seu novo grupo familiar e as atividades agrícolas desenvolvidas pelo genitor, o que não ocorreu.



    Destaca-se que a autora pretende o reconhecimento de cerca de 9 anos de atividades campesinas com o esposo, o que exige início de prova material.



    Assim, deve ser provido o recurso do INSS para o afastamento do lapso rural de 16/04/1988 a 31/05/1997.



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente